Tribunal: TJMT
Processo: 0000855-42.2014.8.11.0022
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000855-42.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ARAUJO CORREA - CPF: 023.573.251-60 (APELANTE), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 34 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS (DECRETO-LEI Nº 3.688/1941) – CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIREÇÃO PERIGOSA – PRISÃO SIMPLES DE 15 DIAS CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS – INSURGÊNCIA DO RÉU – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO – PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Consuma-se a prescrição se, entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreu prazo superior ao previsto no artigo 109 do Código Penal.

Entretanto, transitada em julgado a sentença para o Ministério Público, o cálculo do prazo prescricional se regula pela pena em concreto.

No caso, sendo o lapso prescricional previsto, a partir da pena aplicada, menor que o prazo já transcorrido entre a publicação da sentença e a presente sessão de julgamento, impositiva a extinção da punibilidade do denunciado, pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 107, VI c/c artigo 109, VI, ambos do Código Penal.

Reconhecimento da prescrição de ofício.

Extinção da Punibilidade.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por EDUARDO ARAUJO CORREA contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática da infração penal prevista no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais
à
pena definitiva de 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto, pena esta que fora convertida em pena restritiva de direito, a qual será devidamente fixada pelo juízo da execução

A parte Ré, ora Apelante, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para absolvê-lo da contravenção penal a si imputada, uma vez que inexiste, no caso dos autos, risco de dano concreto. Alegou, ainda, que não há prova do cometimento da infração, nem da possibilidade de causar lesão a alguém, pois, conforme depoimento de testemunhas, o Apelante estaria praticando manobras no canteiro central da via pública, ou seja, local onde não há ameaça de risco a qualquer pessoa.

Argumentou que “o artigo 34 da Lei de Contravenções Penais, foi derrogado pelo Código de Transito Brasileiro, via de consequência, o código de trânsito vigente implica em "abolitio criminis" no que concerne aos fatos anteriores à vigência do Código de Transito, levando a extinção da punibilidade, por fora do princípio constitucional da retroatividade benéfica da lei penal”.

Em resumo, alegou que “não existe qualquer comprovação de perigo em concreto, devendo o apelante ser absolvido aplicando o princípio in dubio pro reo bem como, a aplicação do abolitio criminis”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença condenatória a fim de absolvê-lo pelos motivos apontados.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que houve a comprovação da materialidade, por meio do Boletim de Ocorrência juntado, assim como da autoria da infração, haja vista que o depoimento do Policial Militar Elizeu Lucas Ribeiro da Costa foi incisivo e coerente com as demais provas dos autos, na medida em que presenciou o Apelante praticando direção perigosa, consistente em empinar a motocicleta, em horário de movimento na cidade.

A Procuradoria de Justiça se reportou às contrarrazões apresentadas e se manifestou pelo desprovimento da Apelação.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou das atribuições em favor desta Turma Recursal por se tratar de apuração de contravenção penal, em sentença proferida por Juiz de Juizado Especial.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou em sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito do recurso de apelação interposto pela parte Ré, verifico a existência de matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício, qual seja a prescrição da pretensão pela pena em concreto aplicada.

No presente caso, a infração penal cometida é a contravenção penal previsto no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941), que assim dispõe:

Art. 34. Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de trezentos mil réis a dois contos de réis.

A sentença fora prolatada em 02/08/2017, com a fixação de pena definitiva de 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto, pena esta que fora convertida em pena restritiva de direito, a qual será devidamente fixada pelo juízo da execução.

O Ministério Público – a acusação – não recorreu, de modo que houve o trânsito em julgado para si, devendo ser aplicada a regra de prescrição prevista no artigo 112, I, do Código Penal:

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I - do dia em que
transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação
, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

O Ministério Público fora cientificado da sentença em 15/08/2017 e não recorreu, transitando em julgado a sentença para a acusação.

Considerando que a pena aplicada é inferior a um ano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI c/c parágrafo único, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(omissis)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Em assim, sendo tendo transcorrido prazo superior a três anos desde o trânsito em julgado para a acusação (agosto/17) até a presente data, forçoso o reconhecimento da prescrição pela pena em concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS (ART. 136, §3º, DO CP). CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DEFENSIVA. MATÉRIA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NESTE GRAU RECURSAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO.

In casu, sendo o lapso prescricional previsto,
a partir da pena em concreto, menor que o prazo já transcorrido entre a data da publicação da sentença condenatória até a data deste julgamento
, impositiva é a extinção da punibilidade do denunciado, pelo reconhecimento da prescrição, consoante dispõe os artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. APELO DEFENSIVO PREJUDICADO.(Apelação Crime, Nº 70062765508, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 26-02-2015)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, VI c/c artigo 109, VI, ambos do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Apelante, restando prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021